Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-13.2019.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003119-13.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA FARIAS SANTOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.081.209/0001-40 (APELANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), CASSIA CARMO FARIAS - CPF: 703.064.861-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIA CARMO FARIAS - CPF: 703.064.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA DA CONCEIÇÃO VICENTE NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FARIAS SANTOS & FARIA ZAMPA LTDA - CNPJ: 26.588.921/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FARIAS SANTOS - CPF: 288.378.356-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YOLANDA CORREA DA ROCHA - CPF: 137.451.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INCORPORAÇÃO DO BEM 04 (QUATRO) ANOS ANTES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – FRAUDE A EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. “(...) para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.002.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPECUARIA FARIAS SANTOS LTDA - EPP

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA FARIAS SANTOS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n.
0003119-13.2019.8.11.0004
impetrado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento que houve julgamento antecipado da lide.

Assevera que “O juiz primevo dispensou a fase probatória e, de plano, presumiu que o sócio da Sociedade apelante agiu de forma fraudulenta, sem permitir que se fizesse a prova de que a sua conduta foi pautada nos limites impostos pela lei de regência e, o que é pior, simplesmente presumiu a conduta fraudulenta do sócio da apelante, quando se sabe que a fraude não se presume; tem que ser positivamente provada”.

Aduz, ainda, nulidade da sentença diante da violação ao devido processo legal, ao argumento da decisão surpresa, posto que “deixou de intimar previamente as partes para que se manifestassem sob fundamento básico da sentença que não havia sido debatido pelas partes, qual seja, o reconhecimento de que a conduta do sócio da apelante foi fraudulenta”.

No mérito, argumenta que não esta caracterizada a fraude a execução, porquanto no momento da incorporação dos bens não existia registro da penhora, bem como a decisão de indisponibilidade somente foi averbado no registro imobiliário em 2018, 04 (quatro) anos depois da incorporação.

Afirma que para configurar a má-fé é necessário a existência de prova, não podendo ser presumida.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para acolher as preliminares arguidas e, caso superada, a reforma da sentença para reconhecer a pretensão posta na exordial.

Contrarrazões no id. 108233996, págs. 179/192.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 109641470 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelante aduz a ocorrência de
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção da prova, afirmando que demonstraria que a legalidade da sua conduta foi pautada nos limites impostos pela lei de regência.

No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - grifei)

Pertinente e categórica é a lição do douto Eduardo Cambi:

“O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade
. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
” (Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - grifei)

Ou
trossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dito isso, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, uma vez que pela simples análise dos autos é capaz de averiguar se houve ou não fraude a execução.

Ademais, embora tenha alegado que demonstraria que sua conduta foi pautada nos limites impostos pela lei de regência, não demonstrou como tal ato seria realizado e a sua real necessidade, apresentando alegações genéricas do seu prejuízo.

No tocante, a cerceamento de defesa em razão da decisão surpresa, sob o argumento q
ue a conduta do sócio da apelante foi fraudulenta e não foi debatida nos autos, está também não deve prosperar.

Com efeito, o novo Código de Processo Civil, vedou a decisão surpresa, conforme consta expresso nos artigos 9o e 10,
in verbis
:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Conforme essa nova visão, tornou-se indispensável que as partes tenham a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.

No entanto, não é o caso dos autos, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo

está totalmente interligado a causa de pedir e pedido, haja vista que ao analisar a propriedade dos bens bloqueados, é necessário a análise da legalidade da incorporação, observando a operação realizada e, por conseguinte, por quem foi realizada, a fim de apurar a possível fraude à execução.

Assim, ao julgar improcedente a pretensão inicial arguindo que houve fraude à execução em face
a conduta do sócio, não se trata de decisão surpresa, posto que fundamentado dentro dos limites da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — NULIDADE PROCESSUAL – DECISÃO SURPRESA – MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA - UTILIZAÇÃO PELO CONTRIBUINTE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE FORMA CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VERIFICAÇÃO – CONTRIBUINTE BENEFICIÁRIO DE INCENTIVO FISCAL DO PROALMAT - DIREITO À COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO DE IMPOSTO RECOLHIDO – CRÉDITO A MAIOR PELA BASE DE CÁLCULO ERRÔNEA UTILIZADA PELO CONTRIBUINTE PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – INFRAÇÃO VERIFICADA – ILEGADADE DA AUTUAÇÃO FISCAL – INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não há falar em decisão surpresa se a matéria foi devidamente debatida nos autos, inclusive relacionada ao mérito da causa.

2.

Verificado que o contribuinte, integrante do Programa de Incentivo ao Algodão de Mato Grosso – PROALMAT, cujo benefício é a redução do valor da operação em 70,59% da base de cálculo do imposto, utiliza base de cálculo a maior do ICMS, sem aplicação do benefício, em contrariedade à legislação de regência, que determina a utilização da base cálculo pelo valor efetivo da operação, além da redução pelo benefício, é de rigor a autuação fiscal que visa coibir a possibilidade do contribuinte de creditar-se indevidamente do imposto destacado no documento fiscal, declarado a maior, uma vez que a Lei no 6.883/97, em seu artigo 3o, § 1o, também lhe concede o benefício.

3.

A emissão de documento fiscal em desconformidade com o que a legislação determina, configura descumprimento de dever instrumental, sendo devida a multa imposta, nos termos dos artigos 35-A, 37 e 45, II, da Lei Estadual no 7.078/98.

4.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1000065-45.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AGROPECUARIA FARIAS SANTOS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n.
0003119-13.2019.8.11.0004
impetrado em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante sustenta que não ocorreu fraude a execução sob o argumento que
porquanto no momento da incorporação dos bens não existia registro da penhora, bem como a decisão de indisponibilidade somente foi averbado no registro imobiliário em 2018, 04 (quatro) anos depois da incorporação, além de não ter a comprovação da má-fé nos autos.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob os seguintes fundamentos:

A questão que versam os autos não demanda dilação probatória, devendo ser dirimida pela prova documental encontradiça nos autos, aplicando-se a regra do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o levantamento da indisponibilidade de bens realizada nos autos de ação civil pública por ato de improbidade, na qual responde o sócio Wanderlei Farias Santos, sob o fundamento de que estes integralizaram o capital da sociedade.

Da documentação juntada nos autos, de fato, observa-se que houve a integralização dos imóveis Fazenda Tesouro III, Fazenda Tesouro IV e Fazenda Três Irmãs, cujas certidões de matrícula encontram-se a fls. 54/70, conforme Escritura Pública de fls. 72/84.

Há de se notar, entretanto, que a integralização destes bens, por escritura pública, ocorreu em 23.10.2015, posteriormente à instauração do inquérito civil, pelo Ministério Público, para investigação das condutas objeto da ação civil pública, em 2013.

Além do fator contextual em que ocorreu o ato de integralização, verifica-se que o patrimônio integralizado adveio unicamente do sócio Wanderlei Farias Santos, que coincidentemente, era, na época, o investigado pelo Ministério Público.

O sócio Wanderlei Farias Santos possuía pleno conhecimento da investigação que se realizava, tanto é que apresentou manifestação sobre os fatos quando oficiado pelo órgão ministerial.

Portanto, diante dessas evidências, observa-se que a sociedade empresária foi utilizada pelo sócio Wanderlei Farias Santos para dissipação de seus bens, de modo a impedir o cumprimento de eventuais medidas judiciais originárias da ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi proposta após aproximadamente dois anos da incorporação dos bens.

Assim, passo à análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a respeito da decisão de indisponibilidade de bens realizada nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 18437-07.2017.8.11.0004, que bloqueou os imóveis sob as matrículas nos

812, 819 e 885.

Primeiramente, é certo que plenamente possível à oposição dos embargos de terceiro pela parte apelante, posto que, embora a incorporação dos imóveis seja desprovida de registro na matrícula do bem, advém da escritura pública de incorporação e devidamente registrada na JUCEMAT.

Nesse sentido é, por analogia, a Súmula 84 do STJ que dispõe que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

Aliado a isso, a oposição de embargos de terceiro está estabelecida no art. 674, do CPC,
in verbis
:

"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

D
esse modo, resta a análise a respeito se a incorporação na empresa apelante realizada pelo sócio Wanderlei Faria Santos dos imóveis registrado sob a matrícula nos 812, 819 e 885, em 03/02/2014, caracteriza fraude a execução ou não.

Com efeito, para reconhecer a fraude à execução é necessário a existência de registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé pelo terceiro adquirente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE A EXECUÇÃO. AUSENTE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 375/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Nos termos da citada Súmula no 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.002.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

No caso, a incorporação ocorreu em 03/02/2014, devidamente registrada na JUCEMAT em 28/02/2014 e a indisponibilidade dos bens foi determinada nos autos
da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 18437-07.2017.8.11.0004 em 11/05/2018, ou seja, quatro anos posterior a incorporação.

Ora, não havia, quando da incorporação dos imóveis, nenhuma constrição averbada/registrada na matrícula do bem, não tendo a apelada logrado êxito em demonstrar que o embargante agiu de má-fé ao incorporar os bens a empresa apelante e/ou de que houve pratica de qualquer outro ilícito capaz de macular a transação realizada.

Importante esclarecer que, ainda que a incorporação tenha ocorrido durante o período de investigação administrativa do Ministério Público – Inquérito Civil 018/2013 -, tal ato, por si só, não configura fraude à execução, uma vez que se tratava de investigação administrativa preliminar e que estava na fase inicial.

Ademais, é cediço que a fraude ou a má-fé não se presumem, devendo ser comprovada para fins de caracterização da ocultação dos bens, o que não ocorreu no caso concreto.

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser reformado para reconhecer a propriedade dos bens bloqueados da parte apelante, devendo ser liberados a indisponibilidade dos bens nas matriculas
nos

812, 819 e 885, realizada nos autos no 18437-07.2017.8.11.0004
.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, conforme arestos colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDISPONIBILIDADE DE BEM DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE REGISTRO – DESNECESSIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação sumulada sob n.o 84 pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

2.
Comprovada a compra e venda do imóvel antes do registro da medida de indisponibilidade de bens na ação civil pública de improbidade administrativa que lhe deu origem, e inexistindo elementos suficientes que corroborem a ocorrência de simulação do negócio jurídico, deve ser protegida a boa-fé dos adquirentes e preservada a sua posse.

(N.U 0009965-92.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS –
IMOÓVEIS VENDIDOS E ESCRITURADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– CANCELAMENTO DAS RESTRIÇÕES – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que o Embargante é o proprietário dos imóveis cujas matrículas foram bloqueadas em virtude de decisão proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida pelo Parquet, imperioso a procedência dos Embargos de Terceiro, com o cancelamento das restrições.

(N.U 0001092-73.2015.8.11.0044, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão inicial e determinar o desbloqueio da indisponibilidade realizada nos autos no
18437-07.2017.8.11.0004, em relação aos imóveis sob as matriculas nos

812, 819 e 885
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023